Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERITO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela autora, ora agravante, e homologou a proposta de honorários periciais (R$ 27.000,00 – vinte e sete mil reais).
2. Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material e estabelecer que cada parte deverá arcar com 1/3 (um terço) dos honorários periciais. Além disso, o Juízo de origem reconheceu a preclusão da arguição de suspeição do perito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, (ii) se a arguição de suspeição do perito está preclusa, (iii) se o valor dos honorários periciais devem ser reduzidos e (iv) se a recorrente deve ser condenada a pagar multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento do preparo constituiu ato incompatível com o interesse de recorrer (art. 1.000 do CPC) e caracterizou a preclusão lógica da pretensão de obter o benefício da gratuidade de justiça. Não foram trazidos elementos para amparar o novo pleito de gratuidade, que já havia sido analisado anteriormente no Juízo de origem. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. A arguição de suspeição do perito foi apresentada após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do ato que o nomeou, motivo pelo qual a matéria está preclusa, conforme o art. 465, § 1o, I, do CPC.
6. A perícia médica será realizada, precipuamente, com base nos documentos juntados ao processo, o que simplifica o trabalho e torna desnecessário o deslocamento para produção do laudo. Não se trata de análise pericial de elevada complexidade ou que exige preparo técnico peculiar. O conteúdo e a quantidade dos quesitos formulados indicam que o tempo estimado para a execução do trabalho pericial não será excessivo.
7. Com base nos critérios previstos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, o valor dos honorários periciais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais). As partes não são beneficiárias da gratuidade de justiça, razão pela qual não se aplicam as diretrizes previstas na Portaria Conjunta n. 116/2024 do TJDFT.
8. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as penalidades por litigância de má-fé não devem ser aplicadas contra a agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.